Tribunal: TJBA
Processo: 0501693-33.2017.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0
501693-33.2017.8.05.0201

Foro: Comarca de
Porto Seguro
–
1ª
Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
Lucas Santos Luz

Defensora: Tatiana Câmara A. Velho da Cunha

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor:
Bruno Gontijo Araújo Teixeira

Procuradora de Justiça:
Adriani Vasconcelos Pazelli

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio Qualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. PLEITO PELA DESPRONÚNCIA POR
ALEGADAS CONTRA
DIÇÕES
E IMPRECISÕES NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRECEDENTES DO STJ
. IMPROVIMENTO.

2.
REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO QUE SÓ SE ADMITE QUANDO HOUVER DISTORÇÃO COM A REALIDADE
DOS AUTOS.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MÉRITO C
AUSAE
AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO.

3
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0
501693-33.2017.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
/BA, sendo Recorrente,
LUCAS SANTOS LUZ
e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e IMPROV
ER
o Recurso em Sentido Estrito, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR